Tribunal: TJPA
Processo: 0804686-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804686-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RICARDO MENEZES SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO IDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE). ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o tratamento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a apelante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro medicamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àquele prescrito pelo médico assistente.

3. Hipótese em que se encontra evidenciado no conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente uso da medicação RITUXIMAB.

4.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804686-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 11161558

APELADO: RICARDO MENEZES SIQUEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática Id. 11161558, através da qual com fundamento no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi conhecido e desprovido o recurso da ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE). ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO.

1.Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pela médica assistente.

2.Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno. “

Em um breve relato dos fatos, impede registrar que a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0830758-63.2022.8.14.0301), movida por RICARDO MENEZES SIQUEIRA.

Consta na origem que o autor, 60 (sessenta) anos de idade, é beneficiário do contrato de plano de saúde firmado junto à UNIMED Belém, e que foi diagnosticado com a doença Granulomatose de Wegner (que tinha como nome anterior a Granulomatose com Poliangeite), conforme laudos médico acostados aos autos.

Esclareceu que a doença Granulomatose de Wegner provoca a inflamação dos vasos sanguíneos, acometendo o fluxo sanguíneo para órgãos e tecidos do corpo, podendo afetar ouvidos, nariz, garganta, pulmões e rins, possuindo como único tratamento a utilização de corticoides e imunossupressores que fragilizam o sistema imunológico do paciente.

Aduziu que, recuperado de sua crise inicial, seguiu com seu tratamento, inclusive aderindo ao uso de forte imunossupressor (aziotioprina), até o ano de 2021, o qual precisou ser suspenso devido internação por COVID, que inclusive ficou em estado grave, internado, e com risco de morte.

Salientou, também, que ainda em 2021, apresentou nódulo no pulmão, necessitando novamente tratamento com base em corticoesteróides.

No entanto, no início de 2022 os sintomas que acometeram o Autor no ano de 2015, retornaram, levando a novamente resultado positivo do exame ANCA-c, tipo de exame utilizado para verificar a presença de anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, tendo por finalidade o diagnóstico de vasculites, comprovando a presença, por ora quando o resultado é reagente.

Afirmou que, procurou a profissional médica que o acompanha, a Reumatologista Dra. ANA LUIZA GARCIA CALICH (CRM/SP 115980), que recomendou o uso de medicamento MABTHERA (RITUXIMABE), conforme laudo médico anexado, datado em 03/03/2022, com utilização de 500mg 2 (dois) fracos, no intervalo de 15 (quinze) dias.

Salientou que infelizmente não tem condições financeiras de angariar com os custos do tratamento, e que solicitou à UNIMED o fornecimento do referido fármaco, contudo, obteve resposta negativa, sob o fundamento de que a ANS regula que a medicação RITUXIMABE (MABTHERA), tem cobertura nos planos regulamentados somente em determinadas hipóteses, dentre as quais não se enquadra para “DPOC OSTEONECROSE FEMUR”, que foi indicada para o autor.

Desse modo, requereu perante o juízo
a quo
a concessão de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a fornecer o medicamento indicado no relatório médico.

Em análise do caso, o juízo
a quo
proferiu
decisum
com a seguinte parte dispositiva (Id. Num.54241173 do processo de origem):

“(...)ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, com fulcro no art. 300 e seguintes do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a ré autorize e custeie o tratamento do autor com RITUXIMABE (MABTHERA), na forma prescrita pela médica da paciente (Id N. 54125996 e 54125997), enquanto o profissional julgar necessário para o tratamento, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais) até o limite de R$-200.000,00 (duzentos mil reais).”

Irresignada, a requerida UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id. Num. 8933460) alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência diante da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos no art. 2º da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, e que existe o
periculum in mora
inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual a negativa de cobertura se deu no exercício regular do direito.

Assim, requereu a reforma da decisão liminar, pugnando pela concessão do efeito suspensivo; e no mérito, pelo provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária, indeferi o efeito suspensivo pleiteado (Id. 8959155), que não foi objeto de recurso.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id. 9295116) alegando que o rol da ANS não é taxativo é que o medicamento postulado é devido, nos termos da lei e da jurisprudência tal como trabalhados na resposta recursal.

Nesse cenário, sobreveio a decisão monocrática, objeto do presente agravo interno.

No presente agravo interno (Id. 11459592), a agravante repisa os mesmos argumentos e fundamentos defendidos nas razões do recurso de agravo de instrumento, especificamente defendendo a taxatividade do rol da ANS, de acordo com a previsão expressa da RN 465/2021/ANS, e jurisprudência do STJ (EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº1.889.704) e desta Corte do TJPA.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certidão Id. 11867218.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou desprovido, monocraticamente, o recurso de agravo de instrumento pela ora agravante.

O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

No caso específico dos autos, a agravante repisa os mesmos argumentos defendidos no Agravo de Instrumento, os quais foram exaustivamente enfrentados pela decisão ora agravada.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Em apreciação perfunctória, resta configurado o perigo de dano in-verso, à medida que o direito à saúde deve ser garantido, de modo que a justifica-tiva do não do fornecimento dos tratamentos indicados à agravada sob o argu-mento de ausência de previsão contratual é considerado cláusula nitidamente abu-siva, que não pode se sobrepor a relevância ao direito à vida.

E mais, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos.

Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Ademais, consigno que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (RESP nº 1886929/SP e RESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, entendo, neste juízo de cognição sumária, que o caso em análise se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, qual seja, a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela agravada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.”

Nesse sentido colacionei o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o custeamento de tratamento médico de home care e o pagamento de indenização por danos morais e materiais. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada somente para reduzir o quantum indenizatório de danos morais e excluir a condenação em honorários advocatícios. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação por indenização por dano moral.

II - No caso que trata da alegação de violação dos arts. 313 e 314 do Código Civil, relativamente ao tratamento home care, sem razão o instituto recorrente, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Terceira Turma desta Corte, no sentido de que "a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde" (REsp 1.662.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018.)

III - Com efeito, a Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir sobre o tratamento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

IV - A existência de precedente da Quarta Turma (REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/2/2020), que apresentou entendimento em sentido contrário, não vem sendo acompanhado pelas Terceira e Quarta Turmas que reafirmaram a jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos da ANS. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.852.794/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020; e AgInt no REsp 1.813.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 4/6/2020.

V - Nesse contexto, a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante desta Corte atrai a incidência do Enunciado n. 568 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.849.149/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 1º/4/2020.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1949066/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022)

Destaquei, inclusive que em recente decisão monocrática ( REsp n. 2.010.008, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/08/2022.), envolvendo questão sobre a obrigação da operadora de plano de saúde custear o medicamento RITUXIMABE, o STJ assim decidiu:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2010008 - RO (2022/0189774-8)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por UNIMED DE RONDÔNIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.

Recurso especial interposto em: 12/11/2021.

Concluso ao gabinete em: 08/08/2022.

Ação: de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por CÁTIA FERREIRA DA SILVA em face da recorrente, visando a cobertura do medicamento
rituximabe
no tratamento de miastenia grave.

Sentença: julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a cobertura do medicamento prescrito e o pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Acórdão: negou provimento à apelação de ambas as partes, nos termos da seguinte ementa:

Apelação cível. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicação off label. Dano moral. Indevido.

É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento da paciente beneficiária do plano.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para tratamento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Embargos de Declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 1022, 489, 303, I, §1º, 7º, 369, 435 e 464, §1º, I, do CPC, 10, I, da Lei 9656/98 e 422 do CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, defende que a falta de aditamento à inicial é geradora de nulidade da sentença. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas requeridas pela recorrente. Sustenta, por fim, a legalidade da exclusão da cobertura de tratamento de natureza experimental.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

(...)

-
Da obrigação de a operadora custear o tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde.
Alega a recorrente que o tratamento tem natureza experimental, sendo regular a recusa de sua cobertura pelo plano de saúde.

A Corte de origem decidiu que é abusiva a restrição pelo plano de saúde no custeio do tratamento prescrito, por considerar que os planos de saúde podem estabelecer as doenças para as quais oferecerão cobertura, mas não o tipo de tratamento.

Em consulta ao bulário da Anvisa, verifica-se que o medicamento em questão obteve o devido registro em 07/10/2019 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351198997201791/).

Nessa toada, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no REsp 1.985.749/SP, 4ª Turma, DJe 29/06/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.918.613/SP, 3ª Turma, DJe de 14/12/2021; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, 3ª Turma, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, 3ª Turma, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, 4ª Turma, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, 4ª Turma, DJe 28/05/2020), especialmente porque, na hipótese, o medicamento se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

Logo, não merece reforma o acórdão recorrido.

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III e IV, a , do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$ 5.000,00 (e-STJ fls. 660) para R$ 6.000,00.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de agosto de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

(REsp n. 2.010.008, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/08/2022.)

No caso concreto, como salientei na decisão agravada, encontra-se evidenciado, igualmente, através do conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente do fornecimento dos tratamentos especializados prescritos, pelo que presente a probabilidade do direito do recorrido.

Neste sentido, confira-se recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência concedida para obrigar a operadora a custear o tratamento multidisciplinar
para o quadro de hidrocefalia. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.
Documentação acostada com a inicial suficiente para amparar as alegações do autor menor, havendo clara necessidade de tratamento imediato.
Providência liminar se afigurou adequada. Jurisprudência
. Decisão mantida, sem prejuízo de eventual reavaliação das questões aqui tratadas, no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito. RECURSO IMPROVIDO
. “(TJSP; Agravo de Instrumento 2030549-90.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0807372-34.2022.8.14.0000, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado em 23/06/2022)

E ainda, confira-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO RITUXIMABE - MABTHERA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. DOENÇA DIVERSA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. 1)
Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula a cobertura do medicamento Rituximabe Mabthera, julgada improcedente na origem.
2) Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. 3) Em procedimento de overruling, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, restou consolidado que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou medicamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde. 4) No caso em comento, a parte autora foi diagnosticada com A parte autora foi diagnosticada com anemia hematolítica autoimune, recebendo indicação para uso do imunobiológico
Rituximabe Mabthera
, nos termos do laudo médico acostado no evento3 processo judici1 fl. 34/50, o que foi negado pela requerida, sob o argumento de que o medicamento postulado não consta no rol da ANS para a moléstia que acomete a autora. 5) Sem razão a negativa de cobertura, visto que o medicamento, objeto da lide -
RITUXIMABE - está incluído no rol da ANS, ainda que para finalidade diversa da que a autora apresenta, conforme anexo II (fl. 69) da Resolução nº Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 6) havendo previsão de cobertura no rol da ANS, o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento sob a justificativa de que a moléstia do segurado não está contida nas indicações de utilização do medicamento, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo.
7) Sentença reformada. APELO PROVIDO.”

(Apelação Cível, Nº 50085431220198210023, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 05-08-2022)

Diante de todos esses fundamentos, conclui que se mostra, portanto, temerária a negativa da cobertura assistencial por parte do plano de saúde, considerando que os bens que estão em relevo são a saúde e o patrimônio, devendo, à toda evidência, prevalecer a proteção ao direito à vida e à integridade física da autora.

De modo que, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, destaquei que não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, citei, ainda:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Somado a todos esses fundamentos, acresci que:

“ Além do mais o Supremo Tribunal Federal, no RE 271.286-AgR, registrou que “[o] direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 12/09/2000, DJ 24/11/2000).

Em sentido semelhante caminha o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Na ADPF 532-MC, a Min. Cármen Lúcia sintetizou: “
saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dignidade não é lucro” e, por isso mesmo, é preciso atentar para que “não se transformem em atos de mercancia o que o sistema constitucional vigente acolhe como direito fundamental e imprescindível à existência digna
”. (STF, ADPF 532-MC, decisão monocrática da Pres. Min. Cármen Lúcia, Rel. Min. Celso de Mello, julg.14/07/2018, DJe 03/08/2018.)

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, visa equacionar os interesses por vezes antagônicos que emergem da atividade privada no ramo, quer dizer, estamos falando de exercício da empresa na seara da assistência médica, que, no regime capitalista, objetiva a obtenção de lucros
vesus
o direito fundamental do consumidor, que pretende ver a sua saúde integralmente garantida e é a parte vulnerável da relação jurídica, historicamente desprotegida e prejudicada pelos atores privados mais poderosos.

No julgamento da ADI 1.931
[1]
, na qual se impugnaram diversos dispositivos da Lei 9.656/1998, o Plenário da Corte manifestou de forma inequívoca a prevalência da tutela da saúde sobre o lucro, a despeito da proteção constitucional também conferida à livre iniciativa. Com efeito, o relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

A defesa intransigente da livre iniciativa é incompatível com o fundamento da dignidade da pessoa humana, bem assim com os deveres constitucionais do Estado de promover a saúde – artigo 196 – e prover a defesa do consumidor – artigo 170, inciso V. O quadro anterior à regulamentação bem revela as inconsistências do mercado em jogo considerada a Carta Federal [....]. [...]

A promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas do lucro, sob pena de ter-se, inclusive, ofensa à isonomia, consideradas as barreiras ao acesso aos planos de saúde por parte de pacientes portadores de moléstias graves. A atuação no lucrativo mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância desse serviço social, reconhecida no artigo 197 do Texto Maior: [...].

[...]

A atividade dos planos de saúde, embora lucrativa, satisfaz o interesse coletivo de concretização do direito à saúde, incrementando os meios de atendimento à população.

Diante de todas as razões expostas, mostra-se correta a decisão agravada que negou provimento do apelo do agravante, considerando que o bem jurídico ora tutelado é o direito à vida e à integridade física do agravado.

E, da leitura dos fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, verifica-se que é caso de manutenção da decisão proferida pelo Togado Singular, que deferiu a tutela de urgência para que a agravante custeie o o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento RITUXIMABE, na dosagem e pelo período indicado na prescrição médica.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (DOIS por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
ADI 1.931, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 07/02/2018, DJe 08/06/2018.

Belém, 14/02/2023